Tribunal: TJSP
Processo: 2086915-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange período certo da relação contratual e lançamentos identificados – Pretensão de revisão contratual – Inexistência – Condenação da instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC – Necessidade:

– É admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Primeira fase – Conta corrente – Pretensão que abrange período certo da relação contratual e lançamentos identificados – Pretensão de revisão contratual – Inexistência – Condenação da instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC – Necessidade:

– É admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, quando o pedido é específico, indicando precisamente os encargos que entende irregular e em quais períodos teriam incidido, e não é veiculada pretensão revisional, motivo pelo qual está correta a decisão que condena a instituição financeira a prestar as contas, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
Registro: 2021.0000004318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086915-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
-- voto n.21.637 --
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravada: ANTONIO APARECIDO DE SOUZA
Comarca: Pirajuí
Juiz de Direito: Beatriz Tavares Camargo
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Primeira fase Conta corrente Pretensão que abrange período
certo da relação contratual e lançamentos identificados

Pretensão de revisão contratual Inexistência Condenação da
instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos
do CPC Necessidade:
É admitida a possibilidade de o correntista requerer a prestação
de contas dos valores administrados pela instituição financeira,
quando o pedido é específico, indicando precisamente os encargos
que entende irregular e em quais períodos teriam incidido, e não é
veiculada pretensão revisional, motivo pelo qual está correta a
decisão que condena a instituição financeira a prestar as contas,
nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. sentença a fls. 183/185, que julgou procedente o pedido formulado
na ação de exigir contas ajuizada por ANTONIO APARECIDO DE SOUZA
contra BANCO DO BRASIL S/A, condenando o réu a prestar contas aos
autores na forma prevista no art. 550, § 5o, e art. 551, ambos do Código de
Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnas
as que o autor apresentar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
O banco agrava sustentando inicialmente o
cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob o enfoque do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre acerca do rol inserto no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Aduz inexistir interesse de agir do autor, pois
todos os lançamentos os mencionados pela parte autora estão descritos em
conta corrente, com nomenclatura específica de cada ato e do contrato
correspondente, de forma clara e fácil compreensão, cabendo à autora, fazer
pedido certo e determinado de prestação de contas por evento
especificamente impugnado.
Afirma que nenhum lançamento é duvidoso,
ilícito ou não autorizado, de modo que todas as cobranças efetuadas em
conta possuem lastro em respectiva contratação e utilização de serviços
bancários.
Requer efeito suspensivo, em razão de risco
grave ou de difícil reparação, e ao final requer seja extinto o processo sem
resolução do mérito.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 102).
A parte agravada, devidamente intimada não
apresentou contraminuta.
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada
por ANTONIO APARECIDO DE SOUZA contra BANCO DO BRASIL S/A, na

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
qual o autor alegou manter relação com a instituição financeira, por meio
de contrato de abertura de conta corrente celebrado em 2010. Aduz não
ter sido esclarecidos todos os lançamentos feitos em sua conta, indicando
débitos superiores a R$9.000,00, mesmo estando com sua conta sem
saldo. Impugnou a tarifa de pacote de serviço bancário, majorada de forma
abusiva pela agravada. Requereu a citação do réu para prestar contas
referentes a esses débitos, no período discriminado, e, caso não
comprovada a legitimidade dos lançamentos.
O réu apresentou contestação, sustentando
de forma genérica a legitimidade dos lançamentos impugnados (fls.114/128).
Foi proferida sentença que julgou procedente
a primeira fase da ação. Dessa r. decisão, veio este recurso.
II.
Primeiramente,
o
recurso
deve
ser
conhecido porque a decisão agravada é considerada interlocutória de
mérito.
Quando da vigência do Código de Processo
Civil de 1973, cabia ao juiz apreciar a contestação na ação de prestação de
contas e proferir o julgamento, vale dizer, emitia sentença (art. 916, § 2o,
do Código de Processo Civil de 1973) e dela o recurso cabível era a
apelação.
Todavia, o Código de Processo Civil de 2015
não mais considera como sentença a conclusão da ação contestada, uma
vez que para este Código o ato do magistrado que examina a impugnação,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
condenando o réu a prestar contas, é previsto como decisão (art. 550, §
5o, do Código de Processo Civil de 2015). E, portanto, deve ser considerada
como decisão interlocutória de mérito, pois se não acolhida a
contestação, dar-se-á o início da segunda fase da ação, conforme prevê o §
6o, do artigo 550, do Código de Processo Civil. Logo, o recurso cabível
dessa decisão é o agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015,
inciso, II, do novo Código de Processo Civil.
Realmente, a decisão de procedência da
primeira fase da ação de exigir contas não encerra o feito, passa-se à
segunda fase da ação e a lei é expressa ao mencionar que se trata de
decisão (art. 550, § 5o do Código de Processo Civil). Apenas a decisão da
segunda fase da ação é considerada sentença, como expresso no artigo
552 do mesmo diploma.
III. No mérito, o recurso não pode ser
provido.
Verifica-se nos autos que o autor comprovar
ser titular da conta corrente no 6614-1, na agência no 0160-0, da
instituição financeira apelante (fls. 23 e seguintes). E há entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, assentado na Súmula 259, pelo qual a
prestação de contas pode ser proposta pelo titular da conta corrente
bancária.
E, no caso, de fato há interesse do agravado
na obtenção da prestação de contas.
Insurgiu-se contra débitos realizados em sua
conta corrente quando não contava com saldo em conta, acarretando a
incidência de encargos moratórios. Também, insurgiu-se contra a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
majoração da tarifa de serviços cobrada apresentou os extratos, quais
seriam esses lançamentos feitos em sua conta e o período em que
ocorreram.
Na qualidade de administrador de bens e
valores de terceiros, cabe à instituição financeira prestar contas dos
lançamentos realizados, caso se justifique pela insuficiência daquelas
fornecidas nos extratos periódicos encaminhados ao correntista.
Realmente, seria inviável a procedência da
primeira fase da ação de exigir contas, caso se constatasse que a alegação
do correntista é genérica, tal como assentado no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas julgado por este E. Tribunal de Justiça:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR-
Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de instituição
financeira. Pedido genérico. Tese firmada - Impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato
em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para julgar
extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485,
inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência." (IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni
j.
28.03.2017)
Ademais, da leitura da petição inicial é
possível verificar que os autores, ora agravados, não desejam utilizar a
ação de exigir contas como verdadeira ação revisional dos contratos,
pretendendo, tão somente, obter os esclarecimentos que reputam
necessários, e eventual acertamento de créditos e débitos, caso existam.
Em conformidade, portanto, com o julgado da

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
lavra do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE
ABERTURA
DE
CRÉDITO
EM
CONTA
CORRENTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS,
QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS
NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.
1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação
de prestação de contas.
2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual
para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco
que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a
natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos
em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor.
Exegese da Súmula 259.
3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a
pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das
limitações ao contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas
contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de
contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões
revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada
jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em
impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).
5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito
automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente
não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está
empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques,
ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo
utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de
empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de
abertura da conta.
6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à
administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela
compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme
as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada
momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em
tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como
extratos, internet e atendimento telefônico.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2086915-23.2020.8.26.0000 voto n. 21.637
7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento
processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp.
1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973,
relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se
presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais
encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite
de crédito em conta-corrente.
8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o
respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial -
não é o simples formulário assinado no início do relacionamento,
mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a
relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e
direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas.
9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no
tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as
contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa
de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e
excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve
comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade,
revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que
não é compatível com o rito da prestação de contas.
10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os
juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados
no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento
de ação revisional.(grifamos)
(REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)
Assim, considera-se bem lançada a r. decisão
que reconheceu a obrigação do réu, ora agravante, a prestar as contas na
forma prevista nos arts. 550, § 5o e 551, ambos do Código de Processo
Civil.
IV. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --